Tribunal: TJES
Processo: 5006317-90.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006317-90.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIANO MIRANDA DE CARVALHO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE IBATIBA-ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL –
HABEAS
CORPUS – CRIME
S DE TORTURA E STALKING – PRISÃO TEMPORÁRIA – INSUBSISTÊNCIA DE SEUS REQUISITOS E DE SUA MANUTENÇÃO – PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO – ORDEM CONCEDIDA.

1.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extrema e excepcional
, e, como não poderia deixar de ser, somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Na hipótese apreciada, analisando detidamente os autos verificou-se juridicidade em argumento pontual articulado na inicial, capaz de revelar que a medida excepcional não deve ser mantida.

Como devidamente consignado na instância antecedente, o Supremo Tribunal Federal fixou requisitos cumulativos para fins de decretação da prisão temporária (Ações Diretas de Inconstitucionalidade 3360 e 4109), quais sejam:
A
)
quando a cautelar for imprescindível para as investigações do inquérito policial, constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não ter residência fixa;
B
)
houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes descritos no artigo 1°, inciso III, da Lei 7.960/1989, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto;
C
)
for justificada em fatos novos ou contemporâneos;
D
)
for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado;
E
)
não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal (CPP) .

Não se pode esquecer que a Lei nº 8.072/09 também prevê a possibilidade de decretação da prisão temporária para os crimes hediondos, sendo este o caso do delito de tortura, com
status
assim considerado.

- Registra-se, precedentemente, que mesmo não sendo o Habeas Corpus a via adequada para avaliarmos de forma aprofundada a autoria de delitos em apuração, in casu verifica-se que
há INDÍCIOS de prática,
dentre outros, do crime de tortura
(
tortura-castigo
-
art. 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/97),
durante a constância da relação entre paciente e vítima (período de convivência íntima de afeto – e de desafeto, pelo que consta dos autos, em que possivelmente tenha se implementado atos de tortura, através intenso sofrimento decorrente de violência física e/ou mental, independente de coabitação), tudo a subsidiar a implementação da prisão temporária outrora imposta, como devidamente determinado na decisão ratificada.

De se destacar, por relevante que se perfaz, que é plenamente possível que o crime de tortura (tortura-castigo) tenha se efetivado durante a constância do relacionamento entre paciente e vítima, e que o crime de stalking tenha se materializado após o término do relacionamento, não se tratando, portanto, de panorama paradoxal, impossível de se concretizar.

- Não obstante as importantes considerações registradas, atentando-se para tantos outros requisitos ensejadores da referenciada prisão cautelar, verifica-se que a medida não deve subsistir pelo fato de que a mesma já se projetou e se materializou para os fins pretendidos, ou seja, para fins de resguardar a investigação em curso.

- A busca e apreensão já fora deferida e efetivada,
sendo certo que o celular do paciente fora
devidamente
apreendido quando da sua prisão, estando a
disposição da autoridade policial
.

- Demais provas,
se existentes
, não foram encontradas quando do cumprimento do mandado, e por certo a esta altura já foram ocultadas ou dissipadas, após a busca realizada.

Diante deste
atual
panorama, constata-se que ao menos até aqui, não obstante a gravidade dos delitos objeto de apuração,
peculiaridades revela
m
que
a medida
adotada
não mais se projeta
como
necessária e imprescindível
para garantir o
início (averiguação de justa causa),
meio (
possível
instrução probatória) e o fim, a finalidade do processo (apuração e deslinde d
e fatos
que venham a ser efetivamente
denunciado
s
)
.

Consigna-se, ainda, que:
A.
Pelo que consta dos autos, já existe medida protetiva deferida em favor da vítima;
B.
Inexiste prova concreta acerca de seu descumprimento, pós cientificação, e se existente o descumprimento a gravidade do fato deverá ser aferida nos autos respectivos;
C.
Ao que me parece, o paciente, enfim, teve ciência da gravidade das condutas que lhes são imputadas, e as consequências quanto a atos praticados em face da vítima, de modo que, repita-se, não mais se revela imprescindível a manutenção da prisão temporária no caso ora analisado.

2.
Ordem concedida. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JU
LIANO MIRANDA DE CARVALHO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM J
U
IZ
DE DIREITO
DE IBATIBA
/ES
, que, em síntese, ao analisar os fatos destacados nos autos n. 0000071-68.2024.8.08.0064, ratificou decisão pretérita e manteve a prisão temporária decretada em desfavor do paciente.

Também como dito, aduzem os impetrantes, em síntese, que:
1.
Não subsistem os requisitos aptos para fins de manutenção da prisão temporária;
2.
O caso concreto não revela a ocorrência do crime de tortura, e portanto a prisão cautelar não poderia ser imposta;
3.
Revela-se um paradoxo que, a um só tempo, sejam imputados os crimes de tortura (art. 1°, incisos II, da Lei n. 9.455/1997) e stalking (art. 147-A do CP);
4.
A busca e apreensão já fora efetivada, não se vislumbrando nada de ilícito no endereço alvo do respectivo mandado, sendo certo que o celular do paciente fora apreendido quando da sua prisão, estando a investigação devidamente assegurada.

Almeja
m
, portanto,
que a sobredita prisão cautelar seja revogada,
e esta providência já fora efetivada em sede de cognição sumária conforme os seguintes termos:

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extrema e excepcional
, e, como não poderia deixar de ser, somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Na hipótese ora apreciada, analisando detidamente os autos verifico juridicidade em argumento pontual articulado na inicial, capaz de revelar que a medida excepcional não deve ser mantida.

O caso concreto revela investigação efetivada em face do paciente, em razão de supostos crimes por ele praticados continuamente em face da Srª Ana Carollyna Trindade Rodrigues, desde a época de constância do relacionamento com a vítima, até os dias atuais, após o término da relação.

Como devidamente consignado na instância antecedente, o Supremo Tribunal Federal fixou requisitos cumulativos para fins de decretação da prisão temporária (Ações Diretas de Inconstitucionalidade 3360 e 4109), quais sejam:
A
)
quando a cautelar for imprescindível para as investigações do inquérito policial, constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não ter residência fixa;
B
)
houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes descritos no artigo 1°, inciso III, da Lei 7.960/1989, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto;
C
)
for justificada em fatos novos ou contemporâneos;
D
)
for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado;
E
)
não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal (CPP)

Não se pode esquecer que a Lei nº 8.072/09 também prevê a possibilidade de decretação da prisão temporária para os crimes hediondos, sendo este o caso do delito de tortura, com
status
assim considerado.

Registro, precedentemente, que mesmo não sendo o Habeas Corpus a via adequada para avaliarmos de forma aprofundada a autoria de delitos em apuração, in casu verifico que
há INDÍCIOS de prática,
dentre outros, do crime de tortura
(
tortura-castigo
-
art. 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/97),
durante a constância da relação entre paciente e vítima (período de convivência íntima de afeto – e de desafeto, pelo que consta dos autos, em que possivelmente tenha se implementado atos de tortura, através intenso sofrimento decorrente de violência física e/ou mental, independente de coabitação), tudo a subsidiar a implementação da prisão temporária outrora imposta, como devidamente determinado na decisão ratificada.

De se destacar, por relevante que se perfaz, para clareza do que está sendo avaliado, que é plenamente possível que o crime de tortura (tortura-castigo) tenha se efetivado durante a constância do relacionamento entre paciente e vítima, e que o crime de stalking tenha se materializado após o término do relacionamento, não se tratando, portanto, de panorama paradoxal, impossível de se concretizar.

Não obstante as importantes considerações registradas até aqui, atentando-se, agora, para tantos outros requisitos ensejadores da referenciada prisão cautelar, verifico que a medida não deve subsistir pelo fato de que a mesma já se projetou e se materializou para os fins pretendidos, ou seja, para fins de resguardar a investigação em curso.

A busca e apreensão já fora deferida e efetivada,
sendo certo que o celular do paciente fora
devidamente
apreendido quando da sua prisão, estando a
disposição da autoridade policial
.

Demais provas,
se existentes
, não foram encontradas quando do cumprimento do mandado, e por certo a esta altura já foram ocultadas ou dissipadas, após a busca realizada.

Diante deste
atual
panorama, entendo que ao menos até aqui, não obstante a gravidade dos delitos objeto de apuração,
peculiaridades revela
m
que
a medida
adotada
não mais se projeta
como
necessária e imprescindível
para garantir o
início (averiguação de justa causa),
meio (
possível
instrução probatória) e o fim, a finalidade do processo (apuração e deslinde d
e fatos
que venham a ser efetivamente
denunciado
s
)
.

Consigno, ainda, que:
A.
Pelo que consta dos autos, já existe medida protetiva deferida em favor da vítima;
B.
Inexiste prova concreta acerca de seu descumprimento, pós cientificação, e se existente o descumprimento a gravidade do fato deverá ser aferida nos autos respectivos;
C.
Ao que me parece, o paciente, enfim, teve ciência da gravidade das condutas que lhes são imputadas, e as consequências quanto a atos praticados em face da vítima, de modo que, repita-se, não mais se revela imprescindível a manutenção da prisão temporária no caso ora analisado.

À luz de tais considerações,

RATIFICO A LIMINAR E CONCEDO A ORDEM PARA
DETERMINAR A REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO TEMPORÁRIA IMPOSTA
EM FACE DE

JULIANO MIRANDA DE CARVALHO

(INFOPEN N.
149105
)
, NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL N
.
0000071-68.2024.8.08.0064
.

É como ME MANIFESTO.

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO
- acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
- acompanho o relator.